Tribunal: TJES
Processo: 0001755-18.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001755-18.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO MARCOS DOS ANJOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA AFASTADAS. READEQUAÇÃO DA PENA POR ERRO MATERIAL.
SURSIS
PENAL AFASTADO POR PREJUÍZO AO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E ACOLHIMENTO DE PEDIDO MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 8 meses e 15 dias de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e por legítima defesa, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, requer o afastamento da suspensão condicional da pena. Ao final, o relator fixa honorários ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; (
iii
) apurar se houve erro material na fixação da pena e sua eventual correção; (
iv
) examinar se a suspensão condicional da pena é benéfica ao réu ou deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência e laudo pericial que constatam lesão compatível com agressão física, qual seja, edema traumático na testa da vítima.
4. A autoria do crime é corroborada por depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados na fase policial e em juízo, os quais estão em harmonia com os demais elementos probatórios.
5. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que corroborada por outras provas, como ocorre no caso em tela.
6. A tese de legítima defesa deve ser afastada, pois não restou demonstrada agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco o uso moderado dos meios de defesa pelo réu.
7. Constatado erro material na dosimetria da pena: embora aplicada agravante com aumento de 1/6 sobre pena-base de três meses, a pena final foi equivocadamente fixada em 8 meses e 15 dias, quando deveria ser de 3 anos e 15 dias de detenção.
8. A suspensão condicional da pena deve ser afastada por ser mais gravosa ao réu do que o cumprimento direto da pena em regime aberto, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
9. Reconhecido o direito ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, no valor de R$ 700,00, considerando o zelo profissional e a baixa complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido, com correção de erro material e afastamento da suspensão condicional da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 61, II, “f”, 77 e 78; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16/05/2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24/08/2022; TJES, Ap. 49150025994, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 22/03/2017; TJDF, Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 17/02/2022; TJMG, APCR 0127822-05.2019.8.13.0701, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 14/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001755-18.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MARCOS DOS ANJOS

Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE HENRIQUE GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Marcos dos Anjos, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, no id. 13078912
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
0
3
,
in verbis
:

No
dia 11 de janeiro de
2016, na Rua Santo Antônio, n° 529, Bairro Barbados – Colatina/ES, o denunciado PAULO MARCOS DOS ANJOS, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de I.G., sua ex-companheira.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, o denunciado e a ofendida começaram a discutir, pois do denunciado não queria a permanência do genro na residência do casal,
mom
ento em que agrediu a
vítima
com um soco no rosto, ca
u
sando a lesões descritas no laudo de fls. 47.

Ademais, frente a agressão sofrida, a vítima requereu ao seu
irmão
que ligasse para polícia, a fim de inibir quaisquer outros tumultos ou ofensas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
o réu
nas sanções do
art
igo

129, § 9º, do Código Penal
, à pena de
08
(
oito
)
meses
e 15 (quinze) dias
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena. O Magistrado suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 13078927
, a defesa
requer

a absolvição
do apelante
, ao
s
fundamento
s
de
insuficiência de provas p
ara
embasar
a condenação
. Outrossim, a defesa também pretende a absolvição sob o argumento de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente,
postula

o redimensionamento da pena, a fim de que seja procedido aumento menos significativo quanto à agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Demonstrad
os resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
iniciando pela análise do
pleito absolutório.

Nesse ponto,
ressalto que
a
materialidade do delito
d
e

lesão corporal

restou comprovada
por meio do
Boletim Unificado
às
fls.
03/04v
,
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
47, ambos do inquérito policial
, que
atesta
m

a presença de “área de tumefação (edema traumático), medindo 3cm x 5c
m
, de extensão, e estando localizado na fronte (à esquerda, logo acima do supercílio esquerdo)” produzida por ação contundente
.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também
é evidente
pe
la
prova testemunhal produzida nos autos
, razão pela qual passo a apreciá-l
a
.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima I.G. ainda em esfera investigativa, constante à fl. 05 do inquérito policial, oportunidade em que narrou os fatos. Confira-se:

Que
é convivente do acusado ha, aproximada
m
ente, 12 anos e deste te
m
dois filhos, u
m
de 14 anos e outro de 7 anos. Afirma ser a pri
m
eira vez que o acusado
l
he agride fisicamente, em outras ocasiões já fora ofendida co
m
xingamentos. Afirma que nesta data fora agredida co
m
u
m
soco em seu rosto – lado esquerdo da cabeça – pelo acusado e a motivo é pelo fato de seu genro residir na mesma casa da vítima, entretanto o acusado não aceita o fato. Afirma que fora seu irmão quem
ligou
para a Polícia Militar.

Posteriormente, em juízo (termo de audiência de instrução à fl. 37), a vítima ratificou a narrativa, destacando que o acusado estava bêbado no dia dos fatos, e que lhe desferiu um soco na cabeça, que ocasionou um hematoma na testa.

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

A
s
supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais
à
fl.
47 do inquérito policial
, que
atesta
a presença de “área de tumefação (edema traumático), medindo 3cm x 5c
m
, de extensão, e estando localizado na fronte (à esquerda, logo acima do supercílio esquerdo)” produzida por ação contundente
.

D
essa forma
,

em que pese a negativa de autoria do réu,
tenho que
as provas
documentais e testemunhais
constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Paulo Marcos dos Anjos

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, no que concerne à
alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa
, ressalto que, para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25
. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que
não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima
.

Isso porque, em que pese o acusado sustente que a vítima o ameaçou com um cabo de vassoura, o próprio apelante afirmou que conseguiu pegar o cabo de vassoura das mãos da vítima.

Em outras palavras, no momento da agressão, a
ofendida
sequer estava
com o cabo de vassoura
em mãos,
objeto que
já havia sido tomado pelo acusado,
não havendo que falar, portanto, em ocorrência de injusta agressão
.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. ECD INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante das firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. As palavras da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possuem especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
. [...
]
(TJMG; APCR 0127822-05.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante
.” (TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022).

Portanto, também por essa perspectiva,
não merece prosperar o pleito absolutório do apelante
.

Subsidiariamente
, a
defesa
requer o
redimensionamento da
pena
, argumentando que o aumento de pena realizado em decorrência do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal se deu de forma desproporcional.

Nesse ponto, analisando detidamente a sentença
a quo
, verifico a ocorrência de erro material, vez que, muito embora tenha sido estabelecida a pena-base em 03 (três) meses de detenção, e procedido o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) quanto à agravante mencionada, o que incorreria na pena definitiva de 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção, o
quantum
final foi estabelecido
em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Portanto, não merece acolhimento o pleito defensivo quanto à necessidade de aplicação de fração de aumento menos significativa no que se refere à agravante de pena do art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
todavia, entendo por correto corrigir o erro material acima
apontado
, e fixar a pena definitiva para cumprimento de Paulo Marcos dos Anjos em
03 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção
.

Sob outro enfoque,
a Procuradoria de Justiça pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena
, haja vista ser “flagrantemente prejudicial ao apelante”.

A esse respeito, o referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que, de fato, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do Código Penal, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Portanto,
afasto a suspensão condicional da pena no presente caso
.

Por fim, passo à análise do pedido relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante, Dr. Daniel Jabour Baptisti – OAB/ES nº 12.896 bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
, concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurs
o defensivo
, mas, de ofício, corrijo erro material, estabelecendo a pena definitiva para cumprimento do réu em 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção, e acolho o pleito ministerial para afastar a suspensão condicional da pena.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)